Tribunal: STF
Processo: HC 81957
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-06-04
Data de publicação: 2002-06-04

Ementa:
EMENTA: Habeas corpus. Excesso de prazo. Processo
 que
se encontra na fase do art. 499 do Código de Processo Penal.
Ausência de constrangimento ilegal quando tal excesso deriva das
circunstâncias e da  complexidade do processo, não sendo eventual
retardamento fruto de inércia e desídia do Poder Judiciário (HC nº
71.610/DF, rel. o Min. Sepúlveda Pertence e RHC nº 71.498/RJ, rel.
o Min. Paulo Brossard). Habeas corpus indeferido.